Tribunal: TJSP
Processo: 1006817-86.2023.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. Pretensão de substituir o imóvel dado em caução por outro. Recusa das locadoras, que inclusive já tinham concordado com proposta diversa, ao final não formalizada pelo autor. Após a devolução do bem locado, houve constatação de inúmeras irregularidades, sendo incontroversa a necessidade de reformas. Inexiste direito potestativo do locatário de

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. Pretensão de substituir o imóvel dado em caução por outro. Recusa das locadoras, que inclusive já tinham concordado com proposta diversa, ao final não formalizada pelo autor. Após a devolução do bem locado, houve constatação de inúmeras irregularidades, sendo incontroversa a necessidade de reformas. Inexiste direito potestativo do locatário de substituir o bem dado em garantia. Hipótese em que a objeção não se mostra desarrazoada, diante do suposto valor do bem oferecido, em cotejo com os vários problemas observados, ainda que de forma preliminar (o montante efetivo ainda há de ser apurado oportunamente). Inviável impor às locadoras que aceitem a substituição da garantia. Recurso desprovido.